Tribunal: TJSP
Processo: 1031638-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Fraude bancária - Falha na prestação dos serviços - Empréstimos não reconhecidos pelo autor que nega ter firmado qualquer transação com o réu - Inaplicabilidade do art. 14, § 3o, inciso II, da Lei n° 8.078/90

Ementa:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Fraude bancária - Falha na prestação dos serviços - Empréstimos não reconhecidos pelo autor que nega ter firmado qualquer transação com o réu - Inaplicabilidade do art. 14, § 3o, inciso II, da Lei n° 8.078/90 (CDC) - Responsabilidade objetiva do réu - Súmula 479 do C. STJ - Sentença mantida.
– Dano moral – Ocorrência - Situação que ultrapassou o limite de meros aborrecimentos, na medida em que o autor se viu despojado de valores importantes de seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar - Sentença mantida.
- Juros moratórios – Alteração de ofício – Em se tratando de responsabilidade extracontratual os juros moratórios incidem desde o evento danoso.

Recurso não provido, com alteração de ofício dos juros moratórios.